Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730210-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C. D. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: WALESKA OLIVEIRA DE FREITAS DESPACHO O Distrito Federal interpôs o agravo interno ID 29601858. Nos termos do art. 265, §2o, do Regimento Interno, intime-se o agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. Intime-se também o Distrito Federal para manifestação sobre o cumprimento da decisão ID 29346306, em 5 (cinco) dias, atentando-se para o noticiado pela Defensoria Pública nos IDs 29756310, 29756314 e 29756316. Após, fazer conclusão dos autos. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador